Tribunal: TJDFT
Processo: 0705850-41.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705850-41.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ILZA MARIA DAS GRACAS BARROS APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Defiro o pedido de dilação de prazo pleiteado pela parte Apelante (ILZA MARIA DAS GRACAS BARROS), por 5 (cinco)dias, para cumprimento do despacho retro Intime-se. Brasília/DF, 4 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora